Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700091-09.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: MARCEL VINICIUS MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do procedimento comum cível no 0735663-85.2023.8.07.0003 ajuizada por MARCEL VINICÍUS MACHADO em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido autoral de tutela de urgência (ID 178671552 do processo originário). Em suas razões recursais (ID 55160711), informa que cumpriu a medida liminar deferida em favor do agravado, sendo realizado o seu recadastramento no aplicativo da UBER. Aduz que a UBER localizou o processo n.o 0008657-60.2001.8.26.0077 no Tribunal de Justiça de São Paulo, em virtude de crime de Lesão Corporal Dolosa praticada pelo Agravado. Menciona que se trata de risco eminente e grave contra os usuários que utilizam a plataforma. Menciona que, após auditoria interna, constataram-se indícios de atividade fraudulenta por parte do agravado, pois estaria em desconformidade com os termos e condições de uso da plataforma. Alega que houve perda da confiança e que, sendo uma empresa privada, pode rescindir a parceria existente. Argumenta que não há nenhuma prova que a desativação foi indevida ou ilícita. Menciona que o agravado foi notificado de condutas que descumprem os termos da plataforma. Acrescenta que está expressamente previsto no Código da Comunidade Uber que as verificações de segurança serão realizadas de forma periódica, sendo que o motorista perderá o acesso às suas contas da Uber se restarem comprovados apontamentos criminais ou violação do Código da Comunidade. Defende que o desligamento ocorreu de forma motivada, sendo que, nos termos contratuais, pode a Uber promover o cancelamento do motorista, quando verificar processo na esfera criminal. Menciona que o agravado poderia ter juntado a documentação para buscar a revisão do cancelamento administrativamente. Informa que o agravado permaneceu inerte no processo de revisão. Discorre sobre a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e de rescindir o contrato. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. Preparo realizado (IDs 55160712 e 55160713). Pela decisão de ID 55288896 foi indeferida, na estrita cognição da via cautelar, o efeito suspensivo pleiteado. Contrarrazões apresentadas pela manutenção da r. decisão proferida na origem (ID 56248020). Brevemente relatado, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta aos eletrônicos de origem, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 189768099 dos autos de origem) e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a tutela e condenar a requerida, em definitivo, a recadastrar o autor em sua plataforma, possibilitando a continuação da prestação de serviços, sob pena de multa diária. Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Isso porque houve decisão em cognição exauriente e não mais subsiste a eficácia das decisões proferidas em cognição sumária, de forma que a agravante poderá buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMAÇÃO POR ACÓRDÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência de sentença extintiva do cumprimento de sentença pelo advento do termo prescricional tornou a apreciação do agravo de instrumento desnecessária, sobretudo porque confirmada por acórdão, na medida em que não há interesse processual da parte exequente no redirecionamento da execução já extinta contra o patrimônio das sócias da pessoa jurídica executada. 2. É mantida a decisão monocrática da Relatoria que não conheceu agravo de instrumento, negando-lhe seguimento, diante da perda superveniente do objeto. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1817914, 07379558620228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1781537, 07192492120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A sentença proferida na origem acarreta a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação. Assim, nos termos do CPC, art. 932, III, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 2. Eventual insurgência quanto à aplicação de multa por descumprimento parcial da tutela de urgência, após proferida sentença, deve ser objeto de recurso adequado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1805398, 07359635620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacamos.) Ante o exposto, reconheço prejudicado o recurso interposto e em conformidade com o art. 932, III, do Código de Processo Civil e com o art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora